Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Restabelecimento da cobertura. Responsabilidade solidária entre a operadora do plano e a administradora de benefícios. Astreintes.
1. Tratando-se de relação de consumo, a administradora do plano e a operadora respondem solidariamente.
2. As astreintes não comportam redução, quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.